Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710164-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E C I S Ã O Comprovada a cessão do crédito objeto da execução originária, e não havendo oposição das partes, defiro a substituição processual da agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I pela cessionária FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A, providência que verifico já ter sido adotada no processo de origem (ID 24703949 - Pág. 2). Anote-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 04 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator